Tribunal: TJSP
Processo: 2137402-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para limitar o reajuste anual do plano de saúde, referente ao ano de 2025, ao índice autorizado pela ANS. Insurgência da administradora de benefícios ré. Alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Rejeição das alegações. Perigo de dano demonstrado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para limitar o reajuste anual do plano de saúde, referente ao ano de 2025, ao índice autorizado pela ANS. Insurgência da administradora de benefícios ré. Alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Rejeição das alegações. Perigo de dano demonstrado em relação ao reajuste de 2025, que é significativo e pode comprometer o contrato. Probabilidade do direito evidenciada pela necessidade de verificação pormenorizada dos parâmetros utilizados para os reajustes. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.